Tribunal: TJDFT
Processo: 0704295-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 2a VARA cível, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO-DF (SUSCITANTE) E VARA cível dO PARANOÁ-DF (SUSCITADO). AÇÃO AJUIZADA PELO CONSUMIDOR NO FORO DO SEU DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO PARA O FORO DO LOCAL ONDE SE ENCONTRAM OS IMÓVEIS CUJAS CONTAS DE ÁGUA ESTÃO EM ANÁLISE. NÃO CONSTATADA A ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO OU O DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS LEGAIS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

I. Ação de obrigação de fazer à revisão de contas de água ajuizada pela parte consumidora, domiciliada no Paranoá/DF, em desfavor da CAESB.

II. O reconhecimento, de ofício, da incompetência territorial se mostra cabível se ausentes todos os critérios legais de fixação de competência, uma vez que ocorreria violação ao princípio do Juiz legal (Constituição Federal, art. 5o, LIII).

III. Essa situação não se divisa no caso concreto, em que a parte consumidora possui domicílio no Paranoá - DF e optou por ajuizar a ação nesta circunscrição judiciária.

IV. No caso concreto, não há dúvidas de que a relação jurídica entre as partes é de consumo, existindo a figura do consumidor, e a do prestador de serviço público de fornecimento de água e coleta de esgoto, a CAESB.

V. É competente o foro do domicílio do consumidor, conforme estabelecido pela legislação aplicável ao caso, Lei 8.078/1990, art. 101, inciso I, e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.049.639/MG. Inviável, portanto, o declínio da competência, de ofício, para o foro em que estão localizados os imóveis cujas contas de água a consumidora pleiteia a revisão (São Sebastião-DF).

VI. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o juízo suscitado (Vara Cível do Paranoá-DF).